Tribunal: STF
Processo: Rcl 34828
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE QUESTÃO CONSTITUCIONAL À QUAL O STF NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699).



    II - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.